Tribunal: STF
Processo: ARE 1492576
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das vias recursais ordinárias. Incidência da Súmula 281/STF. Indulto natalino. Inovação recursal. Juiz de execução penal. Ausência de prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. Tema 1.267 da repercussão geral. Inexistência de determinação de suspensão dos processos com a mesma matéria. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 281/STF. Em relação ao indulto natalino, a matéria não foi devidamente prequestionada. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário; (ii) conceder o indulto natalino, uma vez que o benefício é matéria de ordem pública; (iii) definir sobre a suspensão do processo, tendo em vista a definição do Tema 1.297 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF.



    4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF.



    5. A apreciação do benefício do indulto natalino pode ser realizada pelo Juiz de Execução Penal, o qual, de posse de todos os dados do processo, tem, inclusive, melhores condições de examinar a solicitação.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.450.100/DF, da relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da concessão do indulto natalino previsto no caput e parágrafo único do art. 5° do Decreto n. 11.302/2022 (Tema 1.267), mas não determinou a suspensão dos processos com a mesma matéria. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.